Tribunal: TCU
Processo: 040.557/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700394, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 700394, função null, que teve como objeto Produção de Materiais Esportivos por detentos do sistema penal brasileiro. (no da TCE no sistema: 2148/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4250/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de César Rubens Monteiro de Carvalho e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap/RJ) em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Convênio 700394, firmado entre os órgãos e que teve por objeto a "Produção de Materiais Esportivos por detentos do sistema penal brasileiro". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se dá com a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu ter havido prescrição intercorrente em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre os eventos 8 (notificação do Secretário/Seap/RJ, ocorrida em 19/9/2017 - peças 112 a 115) e 9 (Parecer 93/2022/SEESP/SNELIS/DEDAP/CGAAO, de 13/4/2022), relacionados no parágrafo 20 da instrução de peça 150; considerando que, em manifestações uniformes, a AudTCE e o Ministério Público de Contas propõem o arquivamento do processo (peças 150 a 153), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC Processo 040.557/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: César Rubens Monteiro de Carvalho (XXX.398.087-XX); Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - RJ (05.482.345/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.